Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729465-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON CORDEIRO DE SOUZA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso por falta de impugnação à sentença. Brasília, DF, 2 de abril de 2025 15:37:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador